Tribunal: TJMT
Processo: 1012237-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012237-71.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), RHUBIA ANTUNES SEGATO - CPF: 030.094.121-85 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), MARGARETH RAMSAY DE LACERDA - CPF: 030.837.901-20 (ADVOGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (EMBARGANTE), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (EMBARGADO), PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - CNPJ: 10.671.911/0002-85 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED no 1012237-71.2020.8.11.0000 -

ID no 62894987

EMBARGANTE
: ALEX PEREIRA

EMBARGADO
: JOÃO SICHIERI JUNIOR

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR -
OMISSÃO
–

OCORRÊNCIA EM PARTE -

REDISCUSSÃO A MATÉRIA –

EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO.

Devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração para sanar o vício em parte do acórdão e rejeitada em outra parte quando ausentes as omissões apontadas e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

RED no 1012237-71.2020.8.11.0000 -

ID no 62894987

EMBARGANTE
: ALEX PEREIRA

EMBARGADO
: JOÃO SICHIERI JUNIOR

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ALEX PEREIRA

interpôs o presente recurso de embargos de declaração no
ID no 62894987
, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 61090538
que
negou provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento no 1012237-71.2020.8.11.0000
, mantendo decisão singular que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, ora embargante, bem como permitindo o alcance do acervo patrimonial do seu sócio ALEX PEREIRA, ora agravante.

Em suma, aduz a embargante que o v. acórdão resta omisso em
três pontos
:

Primeiro
: aduz que aludido acórdão restou omisso quanto ao fato de que ocorreu a estabilização subjetiva da demanda antes de ser formulado o pedido de desconsideração, de modo que há necessidade de ser instaurado o incidente.

Informa que o pedido de emenda da inicial, no qual foi formulado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ocorreu em
02/06/2020
, no entanto, a estabilidade subjetiva deu-se em
22/05/2020
, com ingresso nos autos da INDIANA, assim não é possível o aditamento da inicial, conforme dispõe o
artigo 329, I, do CPC/15
.

Segundo
: declara que restou omisso quanto ao argumento de que cada um dos fundamentos utilizados pelo embargado para obter a tutela almejada, de desconsideração, aborda supostos atos que teriam sido cometidos por terceiros.

E prossegue:

“
Ora, se o pedido de desconsideração tem o pressuposto de atingir terceiros, por supostos atos que a
Indiana
teria perpetrado, é evidente que aludidos atos deveriam ser demonstrados, contudo, a exordial é inepta, visto que não há um ato sequer cometido pela Indiana – com efeito, nenhum ponto foi tecido acerca do tema no acórdão, ora embargado, em evidente omissã
o.

Pelo contrário, assim restou disposto no v. acórdão:

Inclusive, a desconsideração da personalidade jurídica deferida pela Juíza singular, levou em consideração, a reiterada prática de fraude pré processual perpetrados pela empresa, pelo sócio e pela sua convivente, além do esvaziamento patrimonial da empresa, ocultação dos bens de forma a frustrar a satisfação das dívidas contraídas para com diversos credores, bem como de fraude contra credores

Destarte, se o sócio da Indiana, Alex Pereira, transferiu
seus bens
, o que é absolutamente lícito, sobretudo quando tais atos foram devidamente formalizados e registrados, não há o que se falar em desconsideração da Indiana.

Com esses apontamentos, torna-se cristalino que não há um ato sequer imputado à Indiana para permitir a desconsideração de sua personalidade jurídica para atingir terceiros, além do fato de ter sido formulado pedido de recuperação judicial.

A legitimidade ad causam - posição numa situação de fato - que permite que haja o pedido de desconsideração da personalidade jurídica impõe a demonstração da ocorrência dos critérios objetivos da teoria: a ocorrência de fraude, confusão ou desvio de finalidade.

Entretanto, cada um dos fundamentos e da causa de pedir contida na exordial é relacionada ao sócio da Embargante e aos atos que teria realizado com relação aos seus
bens pessoais
”.

E completa:

“Em realidade diametralmente oposta, foi demonstrado na exordial do agravo de instrumento que nenhum imóvel da Indiana foi vendido – inclusive o imóvel de matrícula 12.336, sendo que o único imóvel vendido é de propriedade do Embargante”

(...);

A conta disso, na medida em que o único imóvel vendido era de propriedade do Embargante, não há o que se falar em fraude, afinal, não possui relação alg uma com a Indiana ou com o Embargado – é um bem pessoal do Embargante /sócio.

“Ocorre que o Embargante não possui relação alguma com o Embargado (e não ostenta débito), a sociedade mencionada não possuem débitos com o Embargado e, ainda, a Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira não é devedora e não possui qualquer relação jurídica com o Embargado.”

(...);

"Ou seja, não há uma prova nos autos que possua o condão de comprovar (mesmo em cognição sumária), que o sócio da Embargante ou a Indiana tenham cometido uma das hipóteses contidas no art. 50 do Código Civil,
porque não existe
– inclusive, ao deixar de apontar no v. acórdão, ora embargado, qual teria sido o ato supostamente perpetrado pela Embargante, houve ofensa ao dever de motivação por esta col. Câmara."

Terceiro
:
aduz que este vício consiste na questão acerca do fato de que a tutela almejada com a desconsideração possui o precípuo escopo de tornar ineficaz certos atos para alcançar o patrimônio da personalidade jurídica - não a anulação da personalidade jurídica -, com supedâneo em uma das hipóteses caracterizadoras.

Adiante, questionou na parte em que o v. acórdão pontuou que no tocante à desconsideração da personalidade jurídica, não há que se falar em limites à responsabilização dos sócios na proporção de suas quotas, posto que todos os envolvidos na conduta são responsabilizados pela dívida existente.

Afirma também que de modo diametralmente oposto, é necessária a dissociação entre
obrigação e responsabilidade
, vez que o devedor possui uma obrigação (vinculação entre débito e responsabilidade) e o terceiro atingido, por seu turno, não possui vínculo com o débito, apenas
poderá responsabilizado pelo suposto benefício econômico alcançado, limitado, assim, ao
ato praticado
.

E continua:

“Demais, o pedido deve ser determinado –
terminus
, limite – não apenas no que diz respeito à provisão jurisdicional e a tutela de um bem jurídico, mas principalmente no que se refere a quantificação do benefício econômico alcançado com a prática do ato ilícito, a fim de que não ocorra uma espécie de excesso de responsabilidade.

Assim, deveriam ter sido analisados por esta col. Câmara os seguintes pontos: Qual foi o benefício econômico auferido pelo sócio da Embargante? Qual foi o ato perpetrado? Nenhum.

Não é ilícito deter participação em outras sociedades – e transferi-las a quem bem entender – e, ademais, foi regular e lícito o ato praticado pelo sócio da embargante de vender um imóvel, de sua propriedade, e seus veículos.

Nesse sentido, uma vez que (i) a responsabilidade é limitada ao ato praticado (com o escopo de torná-lo ineficaz); e (ii) os terceiros atingidos não possuem vínculo com o débito,
de modo algum pode ser determinada a constrição irrestrita do seu patrimônio
.”

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir os vícios existentes.

As contrarrazões vieram no
ID no 67711452
, oportunidade em que a parte embargante rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pela rejeição com a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED no 1012237-71.2020.8.11.0000 -

ID no 62894987

EMBARGANTE
: ALEX PEREIRA

EMBARGADO
: JOÃO SICHIERI JUNIOR

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso em comento, de fato houve a omissão em parte do v. acórdão, uma vez que não foi apreciada a alegada estabilização subjetiva da lide trazida na inicial do recurso.

Na concepção do agravante/embargante, depois da citação não se pode alterar o pedido ou a causa de pedir, sob pena de ofensa ao
artigo 329, I, do CPC/15
, argumentado que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica ocorreu em
02/06/2020
, no entanto, a estabilização subjetiva ocorreu em
22/05/2020
, com o ingresso nos autos da agravante INDIANA.

Não procede o inconformismo da embargante.

Muito embora a parte autora tenha aditado a inicial após o ingresso da INDIANA na Ação Cautelar de Sequestro, certo é que em se tratando de desconsideração da personalidade jurídica, esta pode ser requerida a qualquer momento em que credor constatar a ausência de bens da sociedade para satisfação do seu crédito, sendo certo que poderá, caso tenha conhecimento de qualquer abuso do direito à personificação societária perpetrado pelos sócios ou administradores sociais fazer, inclusive, uma simples petição ao Juízo em que se processa a cautelar ou a execução, requerendo a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada

e a consequente responsabilização de seus sócios pelos débito sociais, mormente sob o novo prisma do novo Código de Processo Civil, que prima pelo
processo sincrético
.

Ademais, deferido o pedido de superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, os sócios ou administradores da sociedade responsáveis pelo abuso verificado integrarão o polo passivo da demanda e logo serão determinadas as suas citações.

Se não bastasse, com o advento do novo CPC, a aplicação da desconsideração tornou-se um processo célere e eficaz para atender satisfatoriamente o direito do credor, uma vez que a morosidade de um processo destinado a reconhecer a existência das circunstâncias legitimadora da desconsideração pode acarretar a inviabilidade do exercício do direito do credor, ou seja, a falta de efetividade da tutela jurisdicional prestada.

Aliás, transcrevemos o seguinte trecho da decisão embargada que vem a calhar com a matéria:

“Não é de se olvidar que com advento do novo Código de Processo Civil, para disciplinar o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, este passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV”
do
“TÍTULO II”,
denominado justamente
“DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAEDE JURÍRICA”
, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todo CPC/15, sem correspondência no CPC/73.

Pela redação dada ao artigo 134 do CPC/15, enterrou-se de vez todas as teses de que o mecanismo jurídico deve ser operado através de incidente com a devida citação, a fim de oportunizar ao terceiro o contraditório e a ampla defesa, conforme defendido pelo agravante, posto que pela simples leitura do texto abaixo é permitido ao Juiz, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive dispensando-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os
§§ 2o e 3o do citado artigo.

“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o.

§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

Portanto, trata-se de importante inovação no ordenamento jurídico, posto que, antes da positivação no CPC/2015, via de regra, a desconsideração da personalidade jurídica somente era aventada na fase de cumprimento de sentença/execução, oportunidade na qual se podia verificar a inexistência de bens necessários à extinção da obrigação. Outra importante inovação trazida com o novo CPC foi a possibilidade de se requerer a desconsideração da personalidade jurídica já na petição inicial, conforme acima delineado, sendo desnecessária
“ação autônoma
”, como muitos defendem.”

Desta forma
, não prospera
a
alegada estabilização subjetiva da lide.

Quanto aos demais pontos (2o e 3o) relatados pela embargante, relativos à
desconsideração da personalidade jurídica
e a
participação de terceiros
,

o direito não lhe socorre – até porque, tais pontos

foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o v. acórdão em que a embargante afirma ser omisso:

“
(...)
V O T O

Eminentes pares:

Não é de se olvidar que com advento do novo Código de Processo Civil, para disciplinar o instituto da
desconsideração da personalidade jurídica
, este passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado justamente “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAEDE JURÍRICA
”, consubstanciado pelos
artigos 133 a 137
, todo CPC/15, sem correspondência no CPC/73.

Pela redação dada ao
artigo 134 do CPC/15
, enterrou-se de vez

todas as teses de que o mecanismo jurídico deve ser operado através de incidente com a devida citação, a fim de oportunizar ao terceiro o contraditório e a ampla defesa,

conforme defendido pelo agravante
, posto que pela simples leitura do texto abaixo é permitido ao Juiz, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive dispensando-se a instauração do incidente se a
desconsideração da personalidade jurídica
for requerida na petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os
§§ 2o e 3o do citado artigo
.

“
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial
.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o
.

§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

Portanto, trata-se de importante inovação no ordenamento jurídico, posto que, antes da positivação no CPC/2015, via de regra, a desconsideração da personalidade jurídica somente era aventada na fase de cumprimento de sentença/execução, oportunidade na qual se podia verificar a inexistência de bens necessários à extinção da obrigação. Outra importante inovação trazida com o novo CPC foi a possibilidade de se requerer a desconsideração da personalidade jurídica já na petição inicial, conforme acima delineado, sendo desnecessária “
ação autônoma
”, como muitos defendem.

Todavia, para o acolhimento do aludido instituto, deverá ser demonstrado o efetivo preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do
artigo 134, § 4o, do CPC/15
.

O interessado deve comprovar, também,
a fraude
,
abuso de direito/personalidade
e/ou a
confusão patrimonial
, nos termos do
artigo 50 do Código Civil
, os quais, ao meu sentir,
podem ser considerados os principais pressupostos para a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica
previsto no artigo 134, § 4o, do CPC/15.

Isto porque, a
fraude

caracteriza-se pela utilização ilícita da autonomia patrimonial da sociedade empresarial, como subterfúgio para ocultar bens e deixar de cumprir suas obrigações.

O
abuso de direito/personalidade
, por sua vez, denota-se da desvirtuação da personalidade jurídica legalmente conferida à sociedade empresarial, caracterizando pelo ato abusivo que vá de encontro à função social da sociedade. Ou seja, trata-se da utilização abusiva dos direitos inerentes à personalidade jurídica de forma a, propositalmente, lesar o terceiro interessado.

A
confusão patrimonial
, por fim, decorre de atos da sociedade e seus sócios (inclusive, outras pessoas jurídicas), em que não há clara delimitação da efetiva propriedade dos bens/ativos, acarretando na utilização indiscriminada dos bens por ambas as partes.

Como nos ensina
FREDIE

DIDIER JR.
:

“
..a teoria da desconsideração da personalidade jurídica não almeja eliminar o princípio da separação dos patrimônios da sociedade e seus sócios, mas, “contrariamente, servir como mola propulsora da funcionalização da pessoa jurídica, garantido as suas atividades e coibindo a prática de fraudes e abusos através dela. Ela atua episódica e casuisticamente
”. (
DIDIER JUNIOR, Fredie; Curso de direito processual civil: execução - 7.ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017).

Inclusive, o referido instituto vem sendo amplamente utilizado, conforme denota-se de recente precedente firmado pelo STJ:

"INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (...). Admitida a incursão no patrimônio das pessoas físicas, não há limitar o pedido aos bens do sócio administrador, uma vez que a Corte da Cidadania possui entendimento assente de que "não há distinção entre os sócios da sociedade empresária no que diz respeito à disregard doctrine, de forma que todos eles serão alcançados."
(STJ, AgInt no AREsp 1347243/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)
.

Vale ressaltar que, embora não seja o acaso, uma vez aplicada a desconsideração da personalidade jurídica, não há que se falar em limites à responsabilização dos sócios na proporção de suas quotas, posto que todos os envolvidos na conduta são responsabilizados pela dívida existente, nos termos do entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL (...) DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS - ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - ATO EFEITO PROVISÓRIO QUE ADMITE IMPUGNAÇÃO - BENS DOS SÓCIOS - LIMITAÇÃO ÀS QUOTAS SOCIAIS - IMPOSSIBILIDADE -
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS COM TODOS OS BENS PRESENTES E FUTUROS
, IMPROVIDO. (...)

A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o credor buscar a satisfação de seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores.

A desconsideração não importa em dissolução da pessoa jurídica, mas se constitui apenas em um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso concreto e objetivo, dispondo, ainda, os sócios incluídos no pólo passivo da demanda, de meios processuais para impugná-la.
A partir da desconsideração da personalidade jurídica, a execução segue em direção aos bens dos sócios, tal qual previsto expressamente pela parte final do próprio art. 50, do Código Civil e não há, no referido dispositivo, qualquer restrição acerca da execução, contra os sócios, ser limitada às suas respectivas quotas sociais e onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo
. (...)".

(STJ - REsp: 1169175 DF 2009/0236469-3, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 17/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2014).
Grifei
.

Sobre o tema, confira o artigo 789 do CPC/15:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

De igual sorte, há situações em que
não se pode aguardar a citação
daqueles que devem ser atingidos pela decisão que acolhe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de se frustrar o resultado útil do processo.

Em outras palavras, após requerida a desconsideração da personalidade jurídica, seja na petição inicial ou na instauração do incidente, havendo o risco iminente de haver desvio ou ocultação de bens por parte de sócios, administradores e pessoas jurídicas que podem ter seu patrimônio constrito, pode ser formulado, concomitantemente, com a

desconsideração da personalidade, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência em caráter antecedente previsto pelos
artigos 300 e seguintes do CPC/15
, para assegurar o resultado útil do processo

para que, depois, seja realizada a citação das pessoas indicadas pelo autor do pedido, assim, não há que se falar em ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido é o magistério de
FREDIE DIDIER JR
. para quem:

“...aplica-se ao incidente de
desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência
. Pode-se, então, pedir a antecipação dos efeitos da desconsideração,
uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista nos arts. 300 e ss., CPC
”.
(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 18a ed. Salvador: JusPodvm, 2016. Volume 1.).
Grifei
.

Evidentemente, melhor seria que o legislador já tivesse previsto esta hipótese de urgência ao disciplinar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Porém, a falta de sua previsão ao lado dos
artigos 133 a 137 do CPC/15
não prejudica uma interpretação sistemática e a combinação destes dispositivos com os dispositivos aplicáveis à tutela provisória de urgência em caráter antecedente (
artigos 300 e seguintes do CPC/15
), adotando-se a solução acima delineada para os casos em que
há clara comprovação de risco de comprometimento do resultado útil do processo
com a citação a que se refere o
§ 2o do artigo 134 e artigo 135, ambos do CPC/15
.

É esta a interpretação que dá maior rendimento ao disposto no
artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal
(“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça à direito”).

Feitas tais ponderações, passo à apreciação do mérito recursal.

Pois bem.

No caso em comento, analisando detidamente o feito de origem, denominado
MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO
, denota-se que o autor da ação, ora agravado, além de requer o sequestro dos grãos desviados em decorrência da inadimplência dos
Contratos de Compra e Venda de Soja no 102000000912019 e no 102000001232019
, vencidos em
01/02/2020
e
10/02/2020
, respectivamente,

pactuado entre as partes, também requereu a
desconsideração da personalidade jurídica
na própria inicial, o que é plenamente possível, diante do que dispõe o
§ 2o do artigo 134 do CPC/15
, conforme acima já discorrido.

Concomitantemente, o autor/agravado, requereu a
tutela de urgência em caráter antecedente,
nos termos dos artigos 300 e seguintes do CPC/15
,
tanto para o
sequestro dos bens
quanto para a
desconsideração da personalidade jurídica
, diante das intensas transações com indícios de simulações e fraudes com a participação da convivente do ora agravante, THÁSSIA, o que foi deferido pela Juíza singular – Dra.
DAIENE VAZ CARVALHO GOULART
, a qual proferiu duas decisões que deram azo ao presente recurso.

Aliás, para melhor compreensão, transcrevo as decisões agravadas proferidas em
04/06/2020
e
08/06/2020
, respectivamente, que diante da clareza e da riqueza de detalhes, servem ambas para subsidiar o meu voto:

PRIMEIRA DECISÃO RECORRIDA DE 04/06/2020

"Vistos etc.,

Vieram os autos conclusos em virtude do pedido de penhora no rosto dos autos de ID n.o 32846061, bem como, de diversos pedidos contidos no ID n.OS32973085, dentre eles o de desconsideração da personalidade jurídica da requerida.

Desnecessários se faz a narração do contexto fático do presente feito, visto que nas Decisões de ID n.o 32426368, 32555910 e 32777213, já foram amplamente expostos o caso em tela, evitando-se, portanto, recair em tautologia.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

1. Da penhora no rosto dos autos

Primeiramente, sem delongas, considerando que neste feito o autor é credor da requerida e, esta é credora de terceiro, com ação judicial em curso, merece acolhimento o pedido pleiteado.

2. Da desconsideração da personalidade jurídica

A parte autora pugna pela desconsideração da personalidade jurídica da ré, aduzindo que há incontáveis indícios de desvio patrimonial e ocultação de bens, mormente por terem sido praticados pouco antes do ingresso do pedido de recuperação judicial. Com o acolhimento da desconsideração, requer que, além dos novos pedidos, que as medidas deferidas anteriormente recaiam também sob o sócio proprietário da ré.

No que tange à desconsideração da personalidade jurídica, o art. 50 do Código Civil disciplina os requisitos legais, verbis:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (...)

Pois bem, dá análise do artigo supracitado, infere-se que o desvio de finalidade é caracterizado quando há a utilização da empresa com o intuito de lesar os credores desta, ou ainda, para prática de ilícitos.

Com o fim de elucidação, inicialmente consigno que a empresa ré ingressou com pedido de recuperação judicial no dia 08/04/2020.

Dito isso, em detida análise dos autos, é possível verificar que no dia 02/04/2020, ou seja, 06 (seis) dias antes do pedido de recuperação judicial, a empresa requerida efetuou uma escritura pública de venda do imóvel rural de matrícula 12.336 do CRI local (ID n.o 32969388), referido negócio jurídico fora pactuado com a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda, a qual possui em seu quadro societário a Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira, convivente do proprietário da requerida (ID n.o 32970043).

O que, demonstra, ainda que de forma não exauriente, que a empresa ré tentou desfazer de seu patrimônio em detrimento dos diversos credores que ela mesmo relacionou na ação de recuperação judicial.

Destaco ainda a alteração contratual da empresa Chicago Corretora de Cereais Ltda realizada no dia 23/03/2020 (ID n.o 32340185), através da qual o Sr. Alex Pereira, sócio proprietário da empresa requerida transfere suas cotas perante a corretora de cereais à sua convivente, Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira, o que, novamente reforça o desvio de finalidade da empresa requerida.

Ipsis litteris:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. CABÍVEL. 1. Certo é que a dirigente processual, como presidente do feito, tem melhores condições de avaliar os fatos por ela noticiados a justificar a adoção da medida de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez observada fraude na prática da atividade financeira por parte da agravante, tendo, pois, apresentado fortes indícios a respeito. 2. Nesse cenário, cai por terra o argumento de que a questão já havia sido definida por este Tribunal de Justiça, quando se verifica que a Julgadora de Origem utilizou-se de fatos novos, que não foram, à época, valorados anteriormente. 3. Possível é o contraditório diferido em sede de tutela de urgência, uma vez observada a possibilidade de esvaziamento patrimonial da agravante ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas por ela contraídas. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 05381181320198090000, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 21/02/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS SÓCIOS DA PRIMEIRA AGRAVADA. TRANSPORTES SÃO SILVESTRE S/A. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE FORMA ABRUPTA. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A EFICÁCIA DO PRÓPRIO PROCESSO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM SEDE LIMINAR. POSSIBILIDADE
. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade ativa do agravante para ajuizar a ação originária, suscitada por vários dos agravados, porque o tema não foi enfrentado, ainda, pelo D. Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 2. (...). 3. (...)

4. (...) 5. (...) O risco de dano iminente é, pois, cristalino. 5. O resultado útil do processo está ameaçado, na medida em que o decurso do tempo poderá favorecer a dilapidação do patrimônio da sociedade, o que deve ser evitado. 6. A desconsideração da personalidade jurídica, como se sabe, é medida excepcional e somente deve ser determinada pelo Poder Judiciário quando presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil, o qual exige a prova da confusão patrimonial ou desvio de finalidade. 7. Não há óbice à desconsideração da personalidade jurídica de forma liminar, por este Tribunal de Justiça, especialmente quando presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, sob pena de se fragilizar a própria efetividade da jurisdição. 8. Revela-se suficientemente comprovada a prática de atos irregulares por parte dos agravados, considerado o fato de que as atividades empresariais foram encerradas de forma abrupta, o que ensejou o abandono das linhas de ônibus operadas pela primeira agravada. 9. (...). 10. Isso tudo faz concluir ser crível a alegação de desvio da finalidade social por abuso de personalidade, já que os serviços prestados pelas agravadas foram finalizados sem prévia notícia e sem observar os procedimentos legais. 11. Indispensável, pois, que os bens dos diretores da sociedade-agravada sejam também atingidos pela ordem cautelar exarada nestes autos, com o fito de garantir a eficácia do próprio processo. 12. Caso fique demonstrado, ao longo da instrução processual, que a referida parte possui bens suficientes, livres e desembaraçados para fazer frente à integralidade da dívida, poderá ser, obviamente, levantada a indisponibilidade dos bens dos sócios-diretores da sociedade. 13. Provimento do recurso.

(TJ-RJ - AI: 00020021120188190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 47 VARA CIVEL, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 27/11/2018, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE MEDIDA DE URGÊNCIA.
DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM CONFUSÃO PATRIMONIAL. EMPRESAS QUE APARENTAM SER DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE AMPLIADA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO E DETERMINAÇÃO DE INALIENABILIDADE DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA SÓCIA ADMINISTRADORA.
POSSIBILIDADE
. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS INVOCADOS PELA AGRAVANTE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-BA - AI: 00252251720178050000, Relator: Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ENTREGA DE COISA. COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. DECISÃO QUE, EM SEDE CAUTELAR, RECONHECE A EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO E DETERMINA O ATINGIMENTO DO PATRIMÔNIO DAS EMPRESAS, PARA INTEGRAL CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO TJPR. VIOLAÇÃO AO ART. 9a DO CPC NÃO CARACTERIZADA.
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA SEM A PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA
. PARÁGRAFO ÚNICO DO CITADO DISPOSITIVO. DECISÃO QUE AINDA NÃO RECONHECEU EM DEFINITIVO A FORMAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO. BLOQUEIO E ARRESTO DE BENS DAS EMPRESAS, ANTES DE SUA INCLUSÃO NO FEITO, JUSTIFICADA PELO RISCO DE DISSIPAÇÃO PATRIMONIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DECISÃO QUE SE OMITIU AO DEIXAR DE DETERMINAR A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA CRIADO PELO CPC (ARTS. 133 A 137). REFORMA NESSE PONTO, A FIM DE QUE SEJA INSTAURADO TAL INCIDENTE. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS QUE RESTARAM FRUSTRADAS. NULIDADE QUE, MESMO SE CONFIGURADA, NÃO ENSEJARIA A INVALIDAÇÃO DOS AUTOS, PORQUE AUSENTE PREJUÍZO À AGRAVANTE E DEMAIS EMPRESAS ATINGIDAS. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 283 DO CPC. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 17a C. Cível - 0018023-46.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho - J. 16.08.2018).

Dessa maneira, considerando as tentativas de transferência do patrimônio da empresa ré e de seu sócio poucos dias antes do ingresso da recuperação judicial, no claro intuito de lesar os credores, está patente o desvio de finalidade previsto no art. 50, § 1o do CC, merecendo, portanto, guarida o pleito perquirido.

Consigno que se torna desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que o presente caso se amolda ao § 2o do art. 134 do CPC.

Por fim, destaco
novamente
que a indisponibilização do imóvel rural de propriedade da empresa requerida e deu sócio proprietário, bem como, a averbação da existência da presente ação às margens dos imóveis não causará prejuízo à ré, nem tampouco impedirá a livre utilização do bem, mas sim garantirá que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, bem como, assegurará o direito do credor, ora requerente.

Diante de todo o exposto,
DEFIRO
a concessão da tutela de urgência pleiteada em caráter antecedente para:

1 –
DESCONSIDERAR
a personalidade jurídica da empresa requerida;

2 –
DETERMINAR
que o sequestro de 48.000 (trinta e seis mil) sacas de 60 quilogramas de soja cada já deferido recaia também sobre o sócio proprietário da requerida;

3 –
DETERMINAR
a indisponibilização dos imóveis em nome da empresa requerida e/ou de seu sócio proprietário, bem como, a averbação da existência da presente ação às margens das referidas matrículas, para tanto, sendo indicado pela parte autora os imóveis, expeça-se os competentes ofícios aos cartórios de registro de imóveis;

4 –
DETERMINAR
o sequestro eventuais insumos agrícolas, defensivos agrícolas, fertilizantes, químicos e micronutrientes que se encontrarem nos depósitos da sede e das filiais da empresa requerida, seja em nome dela ou em nome de seu sócio proprietário;

5 –
DETERMINAR
a expedição de ofício ao INDEA – Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, para que este, no prazo de 15 (quinze) dias, preste informações quanto à existência de semoventes de propriedade da empresa requerida e/ou de seu sócio proprietário Alex Pereira, bem como a sua localização, sendo positiva, DETERMINO também a averbação do sequestro no prontuário dos semoventes registrados perante aquele órgão;

6 –
DETERMINAR
a expedição de ofício à ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil, para que esta, no prazo de 15 (quinze) dias, preste informações quanto à existência de bens registrados perante aquele órgão em nome da empresa requerida e/ou de seu sócio Alex Pereira.

7 –
DETERMINAR
o sequestro do plantio, independente da cultura cultivada, nas propriedades da empresa ré ou de seu sócio proprietário, especialmente nas propriedades rurais descritas no “Tópico 01 – itens J, K e L” da petição de ID n.o 32973085.

8 –
DEFIRO
a penhora no rosto dos autos, para tanto EXPEÇA-SE ofício ao juízo da 25a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, processo n.o 1008451- 37.2018.26.0011 em que figuram como partes Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Ltda x CGG Trading S/A, para realização da penhora no rosto do referido processo, tudo na forma do art. 860 do CPC, até o limite do crédito buscado neste feito.

A
ordem de sequestro de grãos
determinada no item 2 será cumprida nos armazéns indicados pela parte autora na exordial, ou ainda, em outros eventualmente indicados posteriormente e, caso os armazéns objeto do sequestro sejam de terceiros, os grãos serão apreendidos d
esde que depositados em nome da empresa requerida ou de seu sócio proprietário, Sr. Alex Pereira
.

Desde já,
NOMEIO
a parte autora fiel depositária do produto eventualmente sequestrado, devendo providenciar a remoção e armazenamento, às suas expensas e
ficando o armazém expressamente advertido a não dispor dos grãos sem ordem judicial
.

Sendo positivo o cumprimento da liminar,
INTIME-SE
a parte requerente para prestar caução idônea para garantia de eventual prejuízo ao requerido, devendo recair sobre bens imóveis livres e desembaraçados, no prazo de 05 dias para o cumprimento da liminar, s
ob pena de revogação desta, devendo a garantia ser homologada pelo juízo
.

Defiro, desde já, caso necessário, reforço policial ao oficial de justiça que irá cumprir a ordem nesta exarada, sendo desnecessário o envio de ofício ao Comando da Polícia Militar da Comarca deprecada em virtude da urgência da medida, diante do risco de perecimento do direito.
Autorizo
ainda a ordem de arrombamento, desde que
esgotados todos os outros meios
para o cumprimento da decisão judicial. E ainda, considerando que até o presente momento fora sequestrado somente a quantia de 4.296,06 sacas de soja da requerida, de um total de 48.000,
DEFIRO
o pedido de bloqueio via BacenJud e RenaJud, visto que, malgrado o objeto do contrato pactuado entre as partes seja a entrega de grãos, a tentativa de sequestro destes está se mostrando medida ineficaz.

Por fim,
DEFIRO
o pedido de venda dos grãos sequestrados em Nova Xavantina/MT, conforme auto de arresto contido no ID n.o 32806402,
devendo
a parte autora proceder com o imediato
depósito em juízo
do valor arrecadado com a venda, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo de eventual sanção criminal.

Em virtude do risco de perecimento do direito,
AUTORIZO
que as presentes determinações
sejam cumpridas no regime de plantão
, caso necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito"

SEGUNDA DECISÃO RECORRIDA DE 08/06/2020

"Vistos etc.,

Vieram os autos conclusos em virtude do pedido de sequestro/apreensão dos maquinários e implementos agrícolas em nome da requerida ou de seu sócio proprietário.

Pois bem, sem delongas, em complemento à Decisão proferida no ID n.o 33065075,
DEFIRO
o sequestro das máquinas e implementos agrícolas de propriedade da empresa requerida e/ou de seu sócio proprietário Alex Pereira, onde quer que se encontrem.

Desde já,
NOMEIO
a parte autora fiel depositária do bem eventualmente sequestrado, devendo este providenciar a remoção.

Defiro, desde já, caso necessário, reforço policial ao oficial de justiça que irá cumprir a ordem nesta exarada, sendo desnecessário o envio de ofício ao Comando da Polícia Militar da Comarca deprecada em virtude da urgência da medida, diante do risco de perecimento do direito.
Autorizo
ainda a ordem de arrombamento, desde que
esgotados todos os outros meios
para o cumprimento da decisão judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito"

Diante dos elementos trazidos na introdução deste voto, a decisão singular deve ser mantida, uma vez que, além dos preenchimentos dos requisitos do artigo 50 do Código Civil e 300 e seguintes do CPC/15,

os fundamentos apresentados pela Juíza encontram-se respalde na legislação – até porque, conforme já ventilado,

com o advento do novo CPC/15, é
cabível a desconsideração da personalidade jurídica em todas as fases do processo de conhecimento
, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, sendo dispensada a
instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida
na “
petição inicial
”,
como no caso dos autos
,

hipótese em que será “
citado
”
o “
sócio
”

ou
a “
pessoa jurídica
”.
Inteligência do
artigo 134, § 2o, do CPC/15
.

Inclusive, a desconsideração da personalidade jurídica deferida pela Juíza singular, levou em consideração, a reiterada prática de fraude pré processual perpetrados pela empresa, pelo sócio e pela sua convivente, além do esvaziamento patrimonial da empresa, ocultação dos bens de forma a frustrar a satisfação das dívidas contraídas para com diversos credores, bem como de fraude contra credores.

Aliás, diante da gravidade da situação apresentada e das tentativas de transferência do patrimônio da empresa agravante e de seu sócio poucos dias antes do ingresso da recuperação judicial no claro intuito de lesar os credores, resta nítido o desvio de finalidade previsto no art. 50, § 1o, do Código Civil, o que por si só justifica a desconsideração da personalidade jurídica.

A propósito sobre o tema do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÕES E RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E INDÍCIOS DE FRAUDE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
No caso, em que se trata de relações jurídicas de natureza civil - empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas
). 2. A convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da presença dos requisitos necessários para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, ante a ocorrência de confusão patrimonial e indícios de fraude, para impossibilitar o cumprimento das obrigações firmadas, decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever o acórdão objurgado, no caso, importaria necessariamente o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. (...)”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 100831 RS 2011/0236926 -9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2016, T4 - 4 TURMA, Publicação: DJe 01/09/2016).
Grifei
.

Tanto é verdadeira a fraude e ocultação de bens, que o próprio Oficial de Justiça no cumprimento do mandado de sequestro assim certificou no
ID no 46769483
:

"
CERTIDÃO

CERTIFICO que, em cumprimento ao respeitável mandado retro, inserido nos autos do 1002865- 75.2020.8.11.0040, me dirigi à
Fazenda Indiana, distante aproximadamente 135 km da sede do Fórum desta Comarca, sentido vila União, localizada na rodovia MT 251, e estando ali, no dia 10/06/2020 por volta das 10:50 hs, acompanhado do Oficial de Justiça Jan Áureo Gomes Andrade, do Advogado da parte autora Dro Gustavo H. C. Alberini, pela parte autora João Sichieri Junior, e com reforço policial,
ali, fomos recebidos pelo Senhor Batista Nairon Santos de Moraes, que se identificou como gerente e responsável pela fazenda. Após os cuidados que o caso requer, e mesmo havendo apresentado o mandado e a decisão de ordem de arrombamento, os mesmos se recusaram a abrir a porteira, o que nos obrigou a cortar a corrente para adentrar na fazenda, demos início ao cumprimento do mandado por volta das 11:30 hs, compareceu e acompanhou todo o desenrolar do cumprimento do mandado em tela, além do gerente cito acima, a Dra. Luana Klimiuk, advogada da executada e o Senhor Abílio Artur Wilsmann, que se identificou como responsável pelos Armazéns da empresa ré, este último conhecido por já haver acompanhado outros cumprimentos em outros endereços da empresa requerida.
Não encontramos na sede da fazenda, nenhum bem e nenhum produto, somente após diligências no perímetro da fazenda é que encontramos diversos equipamentos, implementos e insumos agrícolas, todos muito bem escondidos no mato e em local de difícil acesso, encontramos ainda, gado com marca da empresa Indiana Agri, como podemos demonstrar nas fotos anexas, não sendo apresentado nenhuma documentação do gado
. Encerramos os trabalhos naquele local por volta das 18:15 hs. Fizemos a indisponibilidade dos equipamentos, dos produtos e dos semoventes ali encontrados, visto a situação em que foram localizados e pela declaração do gerente de que tudo pertence ao Senhor Alex Pereira.
Na data de 11/06/2020 em ato contínuo, comparecemos na Fazenda Indiana II, localizada na Rodovia MT 130, Km 45, onde foram encontrados fora do armazém da fazenda, dentro do perímetro da fazenda próximo a mata em local de difícil acesso 31 bags de 1.000 kg, de fertilizante cloreto de potássio – 60% de K20, marca Yara, fórmula 0 0 60, granulado e, estes foram removidos, tendo em vista que o senhor Daniel, identificou-se como funcionário do Armazém da empresa Indiana Agri e estava ali acompanhando os atos, apresentou a Nota Fiscal 000.000.610 – série 1, emitida em 23/04/2020 e data de saída 23/04/2020, em nome da Senhora Tassia Christina Duarte de Oliveira, com endereço para a Fazenda Indiana, localizada na MT 251, km 113; Contudo estes foram encontrados na fazenda Indiana II, localizado na MT 130 km 45, e ainda as etiquetas afixadas nos bags, constam data de fabricação 27/04/2020, na cidade de Rondonópolis, lote 001517376. Sendo então no caso do adubo, verificado que a data de emissão da Nota Fiscal e sua saída, foram anterior a sua data de fabricação, o que nos causou estranheza e nos levou a acreditar, que fora apresentada Nota Fiscal de produto divergente, foto anexa da nota fiscal apresentada e da etiqueta do produto, e ainda foi encontrado implementos agrícolas na mata em local de difícil acesso, com obstáculos no caminho, fazendo barricada para dificultar a localização desses bens,
sendo 01 plantadeira 2117A John Deere, série *1CQ2117ACK0125143*, 01 Pulverizador 4630 John Deere com pneus vazios, série *1NO4630XHB0018092*, 01 Trator John Deere 7500 com pneus vazios, retirado o miolo da ignição para não funcionar, modelo agregado ZF do Brasil S.A no AOL -359 4 094:003084, no de lista Unitária 4472095094, série J06068T002560 com concha acoplada modelo PAD 2000 Diamante, 01 Trator John Deere 7230J, série *1BM7230JKKH003109*, 01 Bazuka Premium 25000 Sollus, série 20276 e ainda na sede da fazenda foram encontrados 01 camionete Volkswagem Amarok, cor Preta, Placa QCB 7054, 01 Pulverizador Autopropelido 4630 John Deere, série * 1NW4630XJE0000565*, 01 Pá Carregadeira XGMA XG935H, ano 2013, série CX600935J001D0384, 01 Plataforma de milho Vence Tudo, Modelo PM 26 linhas, ano 2013,série 065703, fazendo a indisponibilidade de todos os maquinários encontrados, sem fazer remoção de nenhum desses equipamentos, comunicando ao Senhor Daniel Ferreira Costa Capeli funcionário que ali se encontrava do ato realizado, bem como dos funcionários que ali estavam Sr. Reginaldo e o Sr. Marcos Gonçalves da Silva. Em ato contínuo comparecemos a sede da empresa localizada a Rua Rio de Janeiro, no 2691, onde a empresa encontrava-se fechada, comunicamos da ordem judicial a segurança que se encontrava no interior da empresa via interfone, a qual comunicou o fato ao gerente da empresa Sr. Mauro, o qual, após se fez presente no local, abriu as portas da empresa, onde demos início aos trabalhos de sequestro e remoção de insumos agrícolas encontrados, conforme notas fiscais anexas e alguns móveis e equipamentos de informática, conforme Notas Fiscais no 000.002.900 / 901 / 902 e 903, emitida pela empresa Indiana Agri comércio e Exportação de Cereais e Eirelli, estes em duplicidade que a remoção não implica na impossibilidade de continuidade da atividade comercial da empresa, onde todo o cumprimento do mandado em tela, fora acompanho pelo Senhor Mauro, gerente da empresa ré, e com consentimento do mesmo, o qual também no ato recusou o encargo de depositário fiel destes bens, autorizando a remoção. Foram deixados no local, equipamentos suficientes para que a essencialidade de funcionamento da empresa não fosse prejudicada. No dia 12/06/2020 às 10hs35min, retornamos a fazenda Indiana, localizada na rodovia MT 251, km 113, e como acordado com a advogada da parte requerida, realizamos a remoção dos produtos e dos semoventes, removemos ainda um caminhão basculante, marca Navistar, modelo Internacional 4700 4x2, placa GSH8799, ano/modelo 2001, este último pelo fato de constar no documento, foto anexa, como proprietário o Senhor Alex Pereira e o mesmo não constar informação de alienação, nomeando como fiel depositário do bem e produtos relacionados no Auto de Sequestro anexo o Sr. João Sichieri Junior e ainda efetuei o sequestro dos implementos agrícolas que ficaram na fazenda, conforme anexos Auto de Sequestro nomeando o Sr. Batista Nairo Santos de Moraes, Gerente da Fazenda. Certificamos ainda que não foi realizado remoção de nenhum implemento agrícola, todos permaneceram na fazenda, exceto o caminhão Basculante Internacional 4700 4x2, cor vermelha Placa GSH 8799, conforme informado acima. E ainda, depois de confeccionado o Auto de Sequestro dos maquinários encontrados na Fazenda Indiana II, localizada a MT 130, Km 45, retornei ao endereço na data de 14/06/2020 às 09hs15min, onde os funcionários que ali se encontravam Sr. Reginaldo Ten. Aposentado que tudo indica que sua função ali é segurança e o Sr. Marcos Gonçalves da Silva recusaram o encargo de Depositário Fiel dos implementos Agrícolas descritos acima ali encontrados, alegando ser diaristas, os quais entraram em contato com o Dr. Edson, um dos advogados da parte ré, sendo indicado a Dra. Luana Klimiuk, CPF 011.356.131-84 com escritório a Avenida Cuiabá, no 1900, Bairro Primavera II, Primavera do Leste/MT, a qual na data de 15/06/2020 às 08hs55min aceitou o encargo, ficando como Fiel Depositária dos bens. Tudo ocorreu de forma pacífica, respeitando os princípios legais e registrado através de fotos. Somente foram removidos os insumos, semoventes e o veículo descrito acima, todos os demais equipamentos foram deixados nos locais e indisponibilizados, conforme autos em anexo. Dou fé. Obs. 1. Faremos juntada das fotos, posteriormente, devido ao grande número de fotos a serem anexadas. Obs. 2. Conforme informativo afixado na porta de entrada da empresa, localizada na rua Rio de Janeiro, no 2691, a mesma não está atendendo, atende apenas pelo telefone 66 3498 4141, contato este que não obtemos êxito em falar com ninguém.

O referido é verdade e dou fé.

Primavera do Leste-MT, 15 de junho de 2020

Conforme se verifica da certidão, os Oficiais de Justiça nada encontraram na sede da fazenda, todavia, em diligência no perímetro da fazenda, encontraram diversos equipamentos, implementos e insumos agrícolas, todos muito bem escondidos no mato e em local de difícil acesso, muito deles danificados.

Aliás, as imagens trazidas nas fotos de ID no 46769481, falam por si só da situação encontrada:

Ainda, outras fotos:

Continua a decisão embargada:

E mais, a Juíza singular, que se encontra mais próxima das provas e das partes, foi enfática em informar que poucos dias antes do pedido de recuperação judicial, o sócio ALEX PEREIRA, único administrador da INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI alienou o imóvel sede da empresa, sob as matrículas no 12.336, para a pessoa jurídica denominada INDIANA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA (INDIANA BULLS), administrada pela sua convivente THÁSSIA, além de outro imóvel, bem como alterou o Contrato Social da empresa CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS LTDA, realizada no dia 23/03/2020, por meio da qual o sócio proprietário da empresa requerida,

ALEX PEREIRA, transfere suas cotas perante a corretora de cereais à sua convivente e agravante THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA, o que reforça a tese tentativa de fraude em face dos credores
da requerida
I
NDIANA
.

Confira o trecho da decisão:

“
(...) Com o fim de elucidação, inicialmente consigno que a empresa ré ingressou com pedido de recuperação judicial no dia 08/04/2020.

Dito isso, em detida análise dos autos, é possível verificar que no dia 02/04/2020, ou seja,
06 (seis) dias antes do pedido de recuperação judicial
, a requerida efetuou
uma escritura pública de venda do imóvel rural de matrícula 12.336 do CRI local (ID n.o 32969388) à empresa Indiana Nutrição Animal Ltda, a qual possui em seu quadro societário a Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira, convivente do proprietário da requerida
.

Esse comportamento demonstra, ainda que de forma não exauriente,
a existência de fortes indícios de que a empresa ré tentou desfazer de seu patrimônio em detrimento dos diversos credores que ela mesmo relacionou na ação de recuperação judicial dias depois
.

Ressalte-se também que
houve a alteração contratual da empresa Chicago Corretora de Cereais Ltda. realizada no dia 23/03/2020 (ID n.o 32340185), por meio da qual o sócio proprietário da empresa requerida, Sr. Alex Pereira, transfere suas cotas perante a corretora de cereais à sua convivente, Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira, o que, novamente reforça o desvio de finalidade da empresa requerida
.
(...)”.
Grifei
.

Quanto ao imóvel acima mencionado, declara o agravante que tal venda não ocorreu. Todavia, ainda que não tivesse ocorrido, em pouco mudaria a situação da agravante, já que é certo que são muitas as manobras de ocultação de bens e fraudes, com nítido objetivo de esvaziamento patrimonial da empresa INDIANA AGRI, conforme demonstrado na certidão do Oficial de Justiça, servidor portador de fé pública e das fotos juntadas aos autos, cuja ofensa a boa-fé objetiva e subjetiva restaram demonstrados, ultrapassando as regras restritivas do direito, o que possibilita o atingimento do patrimônio de todos os envolvidos.

Além de todos estes fatos, a sentença de indeferimento do processamento da recuperação judicial declarou que o relatório de avaliação preliminar realizado apontou diversas inconsistências, especialmente

a ocorrência de fraude. Confira no
ID no 46769475
:

“(...) após reanálise dos documentos juntados, o relatório de avaliação preliminar apresentou diversos apontamentos, em especial ausência de envio de toda a documentação solicitada,
bem como diversos e-mails com documentos que denotam a ocorrência de fraude, além da inconsistência lógica não elucidada sobre a narrativa de crise empresarial, circunstâncias que, associadas às ocorrências contábeis suspeitas, ensejariam o indeferimento do pedido
, embora a conclusão pelo Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR), defendido pelo jurista Daniel Carnio Costa, conclua pelo deferimento do processamento, com emenda (...)”.
Grifei
.

Contra o indeferimento da recuperação judicial foi interposto o recurso de apelação, da relatoria da eminente Relatora –
Desembargadora ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
-, o qual foi recentemente julgado (
26/08/2020
), confirmando a sentença singular que indeferiu a recuperação judicial da empresa
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (
www.tj.jus.br
).

De igual sorte, não houve comprovação pelo agravante de quais são os maquinários e por quais motivos são indispensáveis ou essenciais à atividade econômica da entidade familiar a justificar a sua liberação.

No tocante aos maquinários objeto de sequestro alienado fiduciariamente e de produção dado em garantia, em face da ausência de provas, cumpre aos seus credores buscar a sua liberação em ação própria.

No mais, diante de todo o contexto fático dos autos, a própria citação de plano, conforme pretendido pelo agravante, poderia acarretar prejuízos irreversíveis, o que justifica a concessão da liminar initio litis.

Sobre o tema:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DOS SÓCIOS DA DEVEDORA ANTES DA CITAÇÃO
. 1. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, todavia, a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica passou a reclamar a abertura de incidente próprio para esse fim, com a citação dos sócios da empresa devedora para responder ao pedido formulado pelo credor. A decisão agravada, contudo, não confrontou o disposto no art. 135 do Código de Processo Civil em vigor, porque o arresto foi deferido com fundamento no poder geral de cautela conferido ao Magistrado. [...]. 2. Tutela de urgência antecipatória. Probabilidade do direito invocado. Sócios que deliberaram o encerramento das atividades da devedora para frustrar a execução, reforçando os indícios de confusão patrimonial decorrente da ausência de bens passíveis de penhora enquanto ativa a sociedade. 3. O adiamento da medida pode inviabilizar o pagamento do valor buscado pelo credor, do que resulta o risco ao resultado útil de processo.4. E não há risco de irreversibilidade de medida, porque, caso indeferido o pedido de desconsideração ao final do incidente, bastará ao D. Magistrado determinar a liberação das quantias bloqueadas. 5. Recurso não provido. Decisão mantida. (...). O contraditório pode ser postergado para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada. O que exige a Lei, e será observado, é que a parte seja ouvida e possa produzir provas a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, direitos que serão certamente assegurados neste caso. A decisão impugnada, destarte, não comporta a alteração pretendida.”
(TJ/SP, Agravo de instrumento n. 2095503 -58.2016.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 09.08.2016)

Desta forma, restando demonstrada a pertinência do procedimento e da presença dos pressupostos do artigo 300 do CPC/15, a desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe, devendo neste desiderato a decisão singular ser mantida.

Por fim, resta prejudicado o Agravo Interno de
ID no 47401971
, interposto ALEX PEREIRA contra de decisão que indeferiu a liminar recursal.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-“

Portanto, conforme se vê, os questionamentos trazidos no
segundo e terceiro pontos
, referentes à
desconsideração da personalidade jurídica
e da
participação de terceiros
(sócios e sua convivente), ficaram muito bem definidas na decisão acima, cujos requisitos para seu deferimento restaram cabalmente comprovados.

Assim sendo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis – até porque, a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
. ”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Quanto à multa pretendida pela parte embargada, esta não procede, uma vez que houve omissão em parte do acórdão, o que por si só justifica a sua apresentação.

Ante o exposto,
acolho em parte os embargos de declaração
para sanar a omissão em relação à
estabilização subjetiva da lide, sem, contudo, alterar o resultado do acórdão.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020